Tribunal: TJBA
Processo: 8166329-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166329-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA CONTRATADA QUE NÃO ULTRAPASSA O LIMITE JURISPRUDENCIALMENTE FIXADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL SUFICIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, proposta com fundamento na suposta abusividade dos encargos pactuados. O juízo de origem concluiu pela regularidade do contrato e ausência de abusividade nos encargos, especialmente na taxa de juros remuneratórios e na capitalização de juros.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal abrange três pontos centrais: (i) a análise das preliminares de impugnação à justiça gratuita e de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguidas em contrarrazões; (ii) a verificação da existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; e (iii) a legalidade da capitalização de juros no contrato em questão.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita, diante da documentação juntada pelo requerente, além da presunção de veracidade da declaração firmada, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, sem prova idônea em sentido contrário a cargo do apelado.

4. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o apelo impugna os fundamentos da sentença, contrapondo o entendimento do juízo de origem sobre a abusividade dos juros e a legalidade da capitalização, atendendo, assim, ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

5. No mérito, a taxa de juros remuneratórios contratada, de
2,91% ao mês
, embora superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação na época da contratação (novembro de 2022), que era de
2,06% ao mês
, não ultrapassa o critério jurisprudencial de uma vez e meia a referida média. Assim, não se configura a abusividade alegada.

6. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, o que ocorre no presente caso, validando a cobrança.

IV. Dispositivo

7.
Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

1.
Mantém-se o benefício da gratuidade se não há prova contrária à situação de hipossuficiência econômica do requerente.

2.
O recurso
apelação

atende ao princípio da
dialeticidade

quando impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reitere argumentos da inicial, desde que contraponha as conclusões adotadas pelo juízo de origem.

3. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo legítima desde que não ultrapasse o parâmetro de uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central.

4. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, caracterizando a pactuação expressa da capitalização de juros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, 1.010, III e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
MS: 26903/
DF
, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
j.
23/08/2023,
REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Súmulas 539, 541 e 297; TJBA, Apelação Cível n. 8040705-80.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, DJe 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8166329-42.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante
JOSE CARLOS SANTOS
e como apelado
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,
datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora